Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Impossibilidade de conhecer do pedido formulado pelos agravantes de extinção da ação de reintegração de posse n. 0703356-65.2020.8.07.0009 sem resolução do mérito, porque o requerimento de extinção formulado pelos agravantes não foi objeto de análise previamente na instância de origem. A apreciação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância.
2. Segundo previsto no o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Caso concreto em que impositiva a manutenção da decisão objurgada que, com parcimônia, entendeu não provada de forma sumária a posse dos agravantes, conforme estabelecido no art. 677 e no art. 678 do CPC, de modo obstar o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão liminar de reintegração de posse proferida no âmbito de outro processo judicial.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.